Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713951-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DAYSE MARA RODRIGUES RECORRIDO: MARIA CREMILDA CARLOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADES. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA, SIMULAÇÃO E NOVAÇÃO. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executiviadade por inadequação, uma vez que a matéria suscitada, que inclui a realização de perícia grafotécnica, requer dilação probatória, inviável de ser produzida na via eleita. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300 e 360, ambos do Código Civil, e 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, sustentando que a turma julgadora rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que novação e assunção de dívida não são matérias de cognoscíveis de ofício, bem assim, porque deixou de analisar a matéria de ordem pública relativa à impenhorabilidade de bem de família. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange à suposta afronta aos artigos 300 e 360, ambos do Código Civil, e 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a conclusão do julgado no sentido de que não se mostra adequado ajuizamento de exceção de pré-executiviadade, quando a matéria suscitada reclama dilação probatória, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, confira-se: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ARTS. 135, III, E 133, DO CTN. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. I - Na origem, ficou decidido que não cabe a responsabilidade do sócio-administrador da sucedida e, simultaneamente, da pessoa jurídica sucessora em caso de sucessão empresarial com assunção integral da responsabilidade pela empresa sucessora (art. 133, I, do CTN), tendo sido determinada a exclusão do sócio-administrador do polo passivo, até que fosse esclarecido ter havido ou não essa assunção integral. II - Havendo dúvida acerca da existência de responsabilidade integral da empresa sucessora-adquirente, não cabe afastar, de plano, a responsabilidade simultânea, uma vez que não encontra fundamento legal a apontada incompatibilidade abstrata entre as possíveis hipóteses dos arts. 135, III, e 133, ambos do CTN. III - A exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado (Enunciado Sumular n. 393/STJ), não sendo a via adequada, no caso, ante a dúvida acerca da responsabilidade integral da sucessora e acerca da dissolução irregular da executada. IV - Recurso especial provido. (REsp 1806683/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1829061/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029